Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-32.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705185-32.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEYSE GREGORIO RAMOS STEIN RECORRIDO: PROPULSAO TRANSPORTES, LOGISTICA E COMERCIO LTDA DECISÃO Constata-se a existência de pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para que junte aos autos a declaração de hipossuficiência econômica ou recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator